Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 254 DO CPP. ROL EXEMPLIFICATIVO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. RECLAMAÇÃO NA CORREGEDORIA EM FACE DO JUIZ. REPRESENTAÇÃO POR CRIME CONTRA A HONRA EM DESFAVOR DO EXCIPIENTE. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA QUEBRA DA NEUTRALIDADE.
I – As causas de suspeição elencadas no art. 254 do CPP não constituem rol taxativo, mas exemplificativo. O STJ permite a declaração de suspeição do Juiz com base no preceito genérico previsto no art. 145, IV, do CPC, que contempla a hipótese do Juiz “interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.
II – A existência de representação junto à Corregedoria do Tribunal, formulada pelo excipiente, não acarreta no reconhecimento de parcialidade do julgador, notadamente quando o requerimento foi arquivado, sem a instauração de qualquer sindicância ou processo administrativo disciplinar.
III – A representação formal do Magistrado ao Ministério Público, objetivando a apuração de possíveis crimes contra honra supostamente praticados pelo excipiente em autos diversos, culminando no oferecimento de denúncia, não é comprovação de inimizade capital entre as partes e tampouco autoriza a presunção de prejuízo para a capacidade do julgador exercer a jurisdição com imparcialidade.
IV – Conforme já decidido pelo STJ, para que a exceção seja acolhida, não basta a invocação abstrata da suposta causa de suspeição, exigindo-se a demonstração, com elementos concretos e objetivos, de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes à atividade jurisdicional.
V – Exceção de suspeição julgada improcedente.